Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741634-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, c/c Pedido de Tutela de Urgência, manejada pelo ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E ÁVILA e ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, rejeitou a prejudicial de prescrição e da decadência sob os seguintes fundamentos: DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Sobre a prejudicial de prescrição, o fundamento consiste na alegação de que o contrato de parceria é de 11/09/1998 e o prazo para os autores reclamarem prestação de contas com base nesse contrato em face de Clotário é decenal e, portanto, já transcorreu. A prejudicial deve ser rejeitada, pois o que se pede nesta ação não é que Clotário ou a LANCE (que de fato nem foi parte no contrato de parceria), prestem contas em relação à implantação do loteamento do Arapoanga na Fazenda Mestre D’Armas, mas sim a declaração da nulidade absoluta dos negócios jurídicos celebrados por intermédio das escrituras públicas impugnadas. O contrato de parceria celebrado com Clotário, que prevê essa obrigação de Clotário de prestar as contas, foi mencionado pelos autores apenas para expor em que contexto outorgaram procuração a Clotário. Nos termos do art. 169 do CCB, os negócios jurídicos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo a pretensão imprescritível. Dessa forma, considerando que os autores pleiteiam a declaração de nulidade absoluta de negócios jurídicos, não há que se falar em prescrição. DA DECADÊNCIA Sustentam os réus que os imóveis foram vendidos em 2004, há aproximadamente vinte anos atrás, de modo que os autores não podem alegar a nulidade do negócio, porque o prazo decadencial é de quatro anos (art. 178 do Código Civil). Ocorre que o prazo do art. 178 do CCB, de quatro anos, aplica-se para a nulidade relativa, e a causa de pedir dos autores abrange aspectos relacionados à nulidade absoluta. Ainda que a LANCE tenha sustentado que haveria no máximo nulidade relativa, e não absoluta, no fato de Chafic tê-la representado nas escrituras públicas objeto do pedido depois de ter deixado de ser sócio da LANCE, e que isso atrai a ocorrência da decadência, a prejudicial de decadência deve ser analisada à luz da causa de pedir posta pelos autores, e não do enquadramento jurídico diverso feito pela ré em sua defesa. É que apenas a sentença poderá definir esse enquadramento jurídico, de modo que não há como acolher a decadência alegada no momento do saneamento com base na tese defensiva. Além disso, o problema da representação da LANCE por Chafic não é a única causa de nulidade absoluta alegada pelos autores. Assim, rejeito a prejudicial de decadência. Em suas razões recursais (ID. 76710082), a empresa agravante aduz que o Juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao rejeitar a prejudicial e a preliminar suscitadas, e simultaneamente, postergar para a sentença a análise da qualificação jurídica dos vícios suscitados pelos autores. Em seguida, fundamenta, com fulcro no artigo 178 do Código Civil, e no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, que a ação judicial deve ser resolvida pelo inafastável reconhecimento da ocorrência da decadência. Assevera que, por mais que a causa de pedir destaque a existência de vícios graves, como excesso de mandato ou ausência de poderes específicos, tais situações, à luz dos artigos 171 e 662 do Código Civil, configurariam, no máximo, situações de anulabilidade ou ineficácia pontual, passíveis de convalidação, ou estariam sujeitas aos prazos decadenciais. Destaca que a falsidade de assinatura, ou o vício de representação, quando vinculados à ausência de registro societário ou à limitação de poderes contratuais, se inserem na esfera da anulabilidade, razão pela qual o direito estaria decaído diante do lapso de quase vinte anos entre os atos questionados e a propositura da ação. A recorrente aponta que parte da causa de pedir dos agravados repousa em obrigações contratuais, notadamente derivadas de contrato de parceria firmado em 1998, como a ausência de prestação de contas, e ajuste de preço de venda. Nessa linha, sustenta que tais pretensões se submetem ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, de modo que estariam fulminadas desde 2008, sendo inadequado invocar a imprescritibilidade da nulidade absoluta para acobertar obrigações contratuais extintas pelo decurso do tempo. Nesse sentido requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a marcha da ação originária - que se dirige à produção de provas, análise grafotécnica e superveniente prolação de sentença. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja acolhida a preliminar de decadência, reconhecendo que os vícios alegados são passíveis de anulação apenas no prazo do artigo 178 do Código Civil, ou em cumulação subsidiária de pedidos, acolher a preliminar de prescrição quanto às pretensões derivadas do contrato de parceria, resolvendo o processo na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. O preparo foi recolhido em dobro sob o ID. 76797333. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em relação à matéria da decadência e da prescrição que foram apenas parcialmente analisadas pela decisão agravada - uma vez que o Juízo de primeiro grau, simultaneamente, rejeitou a possibilidade de haver anulabilidade (tese suscitada em sede de contestação) mas reconheceu que os fatos são controvertidos o suficiente para ser impossível analisar a nulidade absoluta antes da conclusão da instrução, e que, no ponto, esta matéria se confunde ao mérito e deveria ser apreciada pela sentença. Em análise típica de cognição sumária, tenho que razão assiste à agravante. DO CONTEXTO PROCESSUAL ESTABELECIDO PELA DECISÃO AGRAVADA EM SEDE DE SANEAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO De início, entendo ser imprescindível realizar breve digressão acerca da condução processual adotada pelo juízo de origem. É certo que a decisão agravada apresenta inegável traço de originalidade ao estabelecer uma correlação direta entre a qualificação jurídica atribuída pelos autores à escritura pública de compra e venda e os limites da própria lide, decorrentes do princípio da adstrição, quando há, em paralelo, negócio jurídico integrante da causa de pedir, cuja aplicação da Escada Ponteana se mostra imprescindível. Infere-se que o Juízo de primeiro grau internalizou a ideia de que, sendo a pretensão autoral fundada exclusivamente na nulidade absoluta, o processo só poderia resultar em uma de duas possíveis conclusões: (i) reconhecimento da nulidade absoluta da escritura de compra e venda; ou (ii) julgamento pela improcedência dos pedidos, seja porque o contrato seria válido desde sua origem, seja porque eventuais vícios de anulabilidade já estariam convalidados pelo decurso do tempo. Contudo, apesar de os contornos da decisão saneadora não serem absurdos, a análise do caso concreto, que envolve a escritura pública de compra e venda, deve ser ainda mais cautelosa. Perceba-se que houvera o reconhecimento do próprio Juízo em relação à controvérsia dos fatos que lhe deram causa (a causa de pedir), contudo, ainda assim, fora proposta solução pela rejeição das preliminares a partir da incidência transversal do princípio da adstrição, mesmo quando a instrução está sendo conduzida para apurar todos os aspectos documentais e grafotécnicos. A situação transpareceu uma equivocada valoração da primazia do processo sobre o mérito, sobretudo porque a solução idealizada, embora coerente, caso resulte em julgamento pela improcedência dos pedidos, poderia, ao fim e ao cabo, não se posicionar pela qualificação jurídica dos elementos de validade relativos à escritura de compra e venda. Assim sucede, pois, a própria dinâmica processual subsequente – a exemplo da autorização para juntada de laudo grafotécnico, da eventual necessidade de prova pericial documentoscópica e da análise sobre a efetiva legitimidade de representação – evidencia que a materialidade fática dos vícios apontados ainda não foi integralmente esclarecida, e era desconhecida pelo Juízo quando rejeitou a decadência e a prescrição, utilizando-se apenas do viés processual. Dentro dessa perspectiva, não se mostra adequado, de um lado, afirmar que não há elementos suficientes para verificar a nulidade absoluta antes da sentença, mas, de outro, rejeitar desde logo a ocorrência de anulabilidades e, por consequência, afastar a incidência da prescrição e da decadência. Houve, simultaneamente, a rejeição de uma das teses de defesa, mesmo a partir do registro de que os fatos que compõem a causa de pedir são controvertidos – ou seja, a rejeição foi pura e exclusivamente processual -, e haverá, conjuntamente, limitação do conhecimento dos vícios ou dos aspectos de validade da escritura, em prejuízo da parte autora, caso o julgamento seja de improcedência. Essa antecipação parcial do enquadramento jurídico dos fatos gera um paradoxo processual: a instrução prossegue para aferir se os vícios existem, mas o sistema já se fecha à possibilidade de que alguns destes vícios sejam reconhecidos, caso não se confirmem como nulidade absoluta – pois estariam preclusos. Em outras palavras, corre-se o risco de que, ao final, depois de vasta atividade probatória, reste inviabilizada a apreciação de uma qualificação jurídica plausível, simplesmente porque foi afastada prematuramente no saneamento, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, e encontra-se preclusa por se tratar de matéria agravável. Por isso, sem desconsiderar o esforço inovador do juízo de origem, é imprescindível reconhecer que, diante da relevância do documento público em debate e da necessidade de graduar a análise de seus requisitos de existência, validade e eficácia – bem como sendo papel que se depreende do processo originário identificar se houve ruptura no plano de existência, validade ou de eficácia, e identificar em que momento ocorrera -, a decisão combatida avançou de modo incongruente em relação à sistemática processual, impondo-se a revisão do ponto específico que rejeitou, de forma categórica, a prescrição e a decadência. DA ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO Infere-se das razões recursais que a probabilidade de provimento do recurso se encontra configurada. Pois, como já esclarecido acima, parece haver contradição interna estabelecida pela decisão agravada. Embora o Juízo de primeiro grau tenha consignado que a análise sobre a nulidade absoluta deverá ser reservada para a prolação da sentença, justamente em razão de os fatos narrados na causa de pedir ainda dependerem de elucidação probatória, ao mesmo tempo, rejeitou de plano as preliminares da prescrição e da decadência suscitadas em contestação, como se já houvesse certeza de que eles não se amoldam à causa de pedir, e não teriam o condão de impactar o desfecho processual. Como dito, a análise se revelou prematura, pois a própria decisão posterior, prolatada ao fim da audiência de instrução e julgamento (ID. 251129323, origem), autorizou a juntada de laudo grafotécnico, mencionou a necessidade de análise da documentação quanto à retirada do sócio, e cogitou que, no futuro, após a deliberação destes pontos, pode-se mostrar necessária a dilação probatória por perito grafotécnico, a fim de que se proceda, conjuntamente, à análise documentoscópica. Tudo, para verificar se efetivamente houve ou não a alienação das cotas e a ilegitimidade do representante que assinou a escritura pública. Ora, a determinação probatória demonstra que a própria materialidade fática que compõe a causa de pedir ainda não foi esclarecida de forma suficiente, o que afasta a certeza sobre a qualificação jurídica de vícios que possam integrar a escritura de compra e venda. A legislação civil é clara ao distinguir entre nulidade absoluta e anulabilidade. Nos termos dos artigos 166, 169, 171 e 178 do Código Civil, a correta subsunção da causa de pedir a uma ou outra hipótese depende de definição fática precisa acerca da natureza do vício alegado, o que no caso concreto ainda está em fase de elucidação. Ao afastar a prescrição e a decadência na forma em que suscitadas como matéria de defesa, o Juízo de primeiro grau decotou parcialmente qualificações jurídicas que poderiam se amoldar à situação fática que ainda será futuramente conhecida, e, ao mesmo tempo, reconhecera que a nulidade absoluta, por depender dos mesmos fatos controvertidos, deverá ser apreciada apenas quando da prolação da sentença. Ora, é possível que da mesma situação fática resultem narrativas, sobre o mesmo documento, tanto hipóteses de nulidade absoluta quanto de anulabilidade, e isso será resolvido a partir da qualificação jurídica que só poderá ser empreendida ao término da instrução. Assim, não se mostra coerente afastar, de antemão, a incidência de anulabilidade quando o próprio juízo reconheceu que ainda não dispõe de elementos fáticos para conhecer completamente da causa de pedir em relação a qual o réu está se defendendo. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também é evidente. A manutenção da decisão nos termos em que foi proferida coloca o réu em situação processual de manifesta insegurança, pois, embora os fatos ainda estejam sob apuração, a tese de decadência foi afastada de forma categórica, formalmente rejeitada pelo dispositivo da decisão. Se não houver a interposição e processamento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, poderá se consolidar a compreensão de que o réu deixou de impugnar a rejeição destas preliminares, ainda que a própria decisão tenha reconhecido que não havia elementos suficientes para qualificar juridicamente o vício invocado (pelo viés da nulidade absoluta), e que, em grau de nulidade absoluta, tornaria a apreciá-las em sede de sentença. Esse cenário compromete o contraditório e a ampla defesa, na medida em que inviabiliza o exercício pleno da tese jurídica de anulabilidade e seus efeitos legais, previstos expressamente no Código Civil. O recorrente também não poderia aguardar que, apenas quando da prolação da sentença – caso o cenário fático se revele diverso -, que o Juízo de primeiro grau reconsidere parcialmente os capítulos da decisão agravada – nos pontos em que rejeitara a decadência e a prescrição -, para que, a depender daquilo que for elucidado na conclusão instrutória, possa, eventualmente, se manifestar sobre a anulabilidade sem que exista violação à preclusão. Outrossim, ainda em Juízo delibatório, registro ser importante que a recusa processual em qualificar a escritura pública na Teoria da Escada Ponteana é temerária. No momento, sem dúvidas, revela-se em detrimento do réu, mas a depender do resultado do julgamento, poderá prejudicar a parte autora. Não haveria sentido em priorizar solução exclusivamente processual quando os dois resultados possíveis para a lide estão adjacentes a riscos ao devido processo legal. Nesse sentido, esta Relatoria entende que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida necessária para preservar a coerência processual, evitar contradições insanáveis e garantir que a qualificação jurídica da escritura pública – existência, validade e eficácia -, ocorram apenas com substrato fático mais robusto, uma vez que, como expressamente mencionado pela decisão, decorrem da causa de pedir, os fatos não foram completamente elucidados, e portanto misturam-se ao próprio mérito da ação judicial. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para suspender a eficácia da decisão agravada nos pontos em que rejeitara a prejudicial de mérito da prescrição e a preliminar de decadência. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 13:01:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.